Tribunal: TJMT
Processo: 0004328-97.2018.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004328-97.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID MARTINS PEREIRA - CPF: 055.009.621-32 (APELANTE), MAYCK FEITOSA CAMARA - CPF: 025.930.951-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS MARTINS PEREIRA - CPF: 055.009.811-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACUSADO QUE APARENTEMENTE REALIZAVA APENAS O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE, TRATANDO-SE DE MERA “MULA” – PRECEDENTES STJ –
2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIDO O REQUISITO EXIGIDOS PELO INCISO I, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL –
3) DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

–
PENA APLICADA EM PROPORCÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE

–

4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Se o agente é primário, as circunstâncias judiciais não militam em seu desfavor e inexiste prova de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06.

2)

A pena final fixada acima de 04 (quatro) anos inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

3)

A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigos. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
David Martins Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 4328-97.2018.811.0021, Código: 1034008, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
c/c art.40, incisos V e VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
. (Id. 28037474 a 28037476).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 28037490 e 28037491), o apelante pleiteia:
1)
a aplicação da causa de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;
2)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim,
3)
a redução da pena pecuniária, em face de ser o apelante pobre nos termos da lei, e não ter condições de arcar com tal ônus.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

(Id. 28037492).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é
pelo provimento parcial do recurso
defensivo, para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06. (Id. 34722950-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020